Tribunal: TJSP
Processo: 2024095-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de execução - Decisão que mantém outra anteriormente proferida, na qual não foi sequer apreciado o pedido de debloqueio de valores formulados pelos agravantes - Ausência de fundamentação - Necessidade de motivação da decisão agravada - Artigo 93, IX da CF, e art. 489, § 1o, IV, do CPC - Nulidade reconhecida de ofício, com determinação, prejudicadas a análise das

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de execução - Decisão que mantém outra anteriormente proferida, na qual não foi sequer apreciado o pedido de debloqueio de valores formulados pelos agravantes - Ausência de fundamentação - Necessidade de motivação da decisão agravada - Artigo 93, IX da CF, e art. 489, § 1o, IV, do CPC - Nulidade reconhecida de ofício, com determinação, prejudicadas a análise das questões arguidas no recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2024095-65.2020.8.26.0000, da
Comarca de Nova Granada, em que são agravantes HÓRTIS
APARECIDO DE SOUZA e ROSANA APARECIDA FREIRA DE SOUZA, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Anularam de ofíco a
decisão agravada.VU, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024095-65.2020.8.26.0000 - Nova Granada - Voto no 40933 - AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 40933
AGRV.No: 2024095-65.2020.8.26.0000
COMARCA: NOVA GRANADA - VARA ÚNICA
AGTES.: HÓRTIS APARECIDO DE SOUZA
ROSANA APARECIDA FREIRA DE SOUZA
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução -
Decisão
que
mantém
outra
anteriormente
proferida, na qual não foi sequer apreciado o
pedido de debloqueio de valores formulados
pelos agravantes - Ausência de fundamentação -
Necessidade de motivação da decisão agravada -
Artigo 93, IX da CF, e art. 489, § 1o, IV, do
CPC - Nulidade reconhecida de ofício, com
determinação,
prejudicadas
a
análise
das
questões arguidas no recurso.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
de fls. 353 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz
de Direito Fabiano Rodrigues Crepaldi, que indeferiu
pedido de reconsideração da decisão prolatada a fls.
256/258, nos seguintes termos: “Vistos. Fls. 304/314:
Mantenho a decisão tal como lançada. Expeça-se mandado de
levantamento eletrônico dos valores depositados em favor
do exequente. Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024095-65.2020.8.26.0000 - Nova Granada - Voto no 40933 - AL/E/D/O/V/S
Sustentam
os
agravantes,
em
apertada
síntese, que os valores oriundos dos recebimentos de
salário e de benefício previdenciário são impenhoráveis,
nos termos dos arts. 833, IV, do CPC e 7o, X, da CF.
Aduzem que se encontram em difícil situação financeira e
que o bloqueio de 30% de seus rendimentos afronta a
dignidade da pessoa humana. Pleiteiam o provimento do
recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja
determinado o desbloqueio e a devolução dos valores
penhorados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 17).
Concedido o efeito suspensivo (fls. 39),
foi (ou não?) apresentada contraminuta a fls. 43/52.
É O RELATÓRIO.
Conforme se infere dos autos eletrônicos
na origem, o agravado propôs ação de execução de título
extrajudicial a empresa Bitmaster Com. De Equip. e Serv.
De Informática Ltda., Rosana Aparecida Freire de Souza e
Hortis Aparecido de Souza, visando ao recebimento da
quantia de R$ 134.223,59.
Ante o não pagamento do débito, o não
oferecimento de embargos e o resultado das pesquisas
realizadas pelo Infojud, o exequente requereu a penhora
de dos rendimentos da coagravante Rosana, que foi
deferida pelo MM. Juízo “a quo” nos seguintes termos:
“(...) DEFIRO o desconto de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos
líquidos
mensais
percebidos
por
Rosana
Aparecida Freira de Souza, CPF 087.793.348-06 junto ao
BANESPREV - Fundo Banespa de Seguridade Social; Soc.
Educ. E Cult. de SJRio Preto e ao Fundo do Regime Geral
de Previdência Social, que deverão ser depositados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024095-65.2020.8.26.0000 - Nova Granada - Voto no 40933 - AL/E/D/O/V/S
mensalmente em conta judicial à disposição deste Juízo.
Servirá o presente, por cópia digitada, como OFÍCIO, com
encaminhamento a cargo da parte interessada que deverá
comprovar o protocolo nestes autos. A parte exequente
deverá apresentar mensalmente o cálculo atualizado do
débito já abatidos os valores descontados, sob pena de,
em caso de desconto indevido dos rendimentos da
executada, responder por perdas e danos. Efetivados os
depósitos judiciais e decorrido o prazo de recurso contra
a presente decisão, fica, desde logo, DEFERIDA a
expedição de mandado de levantamento em favor do
exequente, da seguinte forma, 20% (vinte por cento) para
a satisfação do crédito principal em favor do Banco
Bradesco S.A. e 10% (dez por cento) para a satisfação dos
honorários sucumbenciais, até a satisfação da execução,
sendo desnecessária à separação pelas fontes pagadoras,
tendo em vista que será feita pela serventia quando da
confecção do mandado de levantamento.” (fls. 256/258).
Contra a aludida decisão, os agravantes
interpuseram
o
Agravo
de
Instrumento
2250685-32.2019.8.26.0000,
no
qual
alegou
a
impenhorabilidade do salário e requereu o desbloqueio dos
valores penhorados (fls. 284/297).
O mencionado recurso não foi conhecido por
este Relator em razão da sua deserção por falta de
recolhimento do preparo recursal, tendo sido ressaltado
na decisão monocrática que “(...) ademais, que não há na
decisão
agravada
qualquer
pronunciamento
sobre
as
questões da impenhorabilidade alegadas pelos agravantes e
do desbloqueio pretendido nas razões recursais, de modo
que ainda não foram apreciados e resolvidos pelo MM.
Juízo “a quo”, não cabendo, portanto, a análise de tais
questões em grau de recurso, sob pena de supressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024095-65.2020.8.26.0000 - Nova Granada - Voto no 40933 - AL/E/D/O/V/S
instância”. (fls. 339/342).
Os agravantes, a fls. 304/314 da execução,
requereram ao MM. Juízo “a quo” a reconsideração da
decisão de fls. 256/258, com o desbloqueio dos valores
contritos nos autos, que assim restou indeferida a fls.
353: “Vistos. Fls. 304/314: Mantenho a decisão tal como
lançada. Expeça-se mandado de levantamento eletrônico dos
valores depositados em favor do exequente. Int.” (fls.
353). E é contra esta decisão que se insurgem os
agravantes.
Pois bem.
Verifica-se que os agravantes formularam
pedido de desbloqueio a fls. 304/314 dos valores
penhorados, todavia, não se verifica na decisão proferida
a fls. 256/258, à qual se reportou o MM. Juízo “a quo” na
decisão de fls. 353, qualquer análise nesse sentido.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo de
Primeiro Grau, a decisão anteriormente proferida não
enfrentou a questão relativa ao pedido de desbloqueio de
valores formulado pelos coexecutados, mas apenas deferiu
a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da coagravante
Rosana que, até o momento da determinação da constrição
determinada sequer tinha advogado constituído nos autos.
Verifica-se que, as questões arguidas na
petição de fls. 304/314 ainda sequer foram apreciadas
pelo Ilustre Magistrado de Primeiro Grau, de modo que não
se vê na decisão de fls. 353, objeto deste recurso,
qualquer fundamentação ou apreciação quanto à pretensão
de liberação da quantia constrita.
A fundamentação vai muito além de ser um
elemento essencial da decisão, constituindo verdadeiro
dogma constitucional conforme artigo 93, inciso IX da CF,
além do art. 489, § 1o do CPC vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024095-65.2020.8.26.0000 - Nova Granada - Voto no 40933 - AL/E/D/O/V/S
Já se acha assentado o entendimento no
sentido de que decisão não fundamentada é nula de pleno
direito. Ademais, como mencionado na decisão monocrática do Agravo de Instrumento anteriormente
interposto pelos recorrentes, juntada a fls. 339/343 dos
autos de origem, as questões ainda não decididas pelo MM.
Juízo “a quo” não podem aqui ser aqui analisadas sob pena
de supressão de instância.
Assim, os autos devem ser restituídos à
Vara de origem para que nova decisão seja prolatada,
enfrentando-se as alegações deduzidas pelo agravante a
fls. 304/314 da ação originária.
Ante o exposto, ANULA-SE DE OFÍCIO a
decisão agravada, com a determinação acima, prejudicada a
análise das questões arguidas no presente recurso.

IRINEU FAVA
Relator